Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATOS OMISSIVOS. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. EXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL. ÓBITO DA PACIENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. CRITÉRIOS OBSERVADOS.
1. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa do agente pelo evento danoso. A falta de qualquer dos elementos da responsabilidade subjetiva - conduta omissiva, nexo causal, dano e culpa - inviabiliza a responsabilização e a consequente reparação desejada pelos danos supostamente sofridos pelo ofendido.
2. Em se tratando de omissão específica, como no presente caso, em que havia ordem judicial para fornecimento de leito de UTI, surge para o Estado o dever de agir, passando a sua responsabilidade a ser aferida no campo da responsabilidade objetiva.
3. Resta clara a negligência do serviço público configuradora da responsabilidade do Estado e consequente dever de indenizar os autores pelos danos sofridos em razão da morte de sua genitora e esposa, mormente em razão da indicação médica de imediata internação da paciente em leito de UTI, somado ao fato de haver expressa ordem judicial para sua internação em UTI da rede pública ou privada de saúde, o que não ocorreu.
4. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade, levando em conta duas funções principais: a reparadora dos danos sofridos e a preventiva de comportamentos futuros semelhantes. Dessa forma, a indenização fixada não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, bem como não pode ser irrisória, apta a fomentar comportamentos descompromissados.
5. Apelação cível conhecida e não provida.